Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HOSPITAL PARTICULAR. ERRO MÉDICO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS CONSUMIDORES. COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA. REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A relação entabulada entre as partes está sujeita à incidência das normas consumeristas, porquanto há subsunção delas às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Ainda que a inversão do ônus da prova constitua um direito básico do consumidor, esse somente incidirá, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
3. No caso, os autores comprovaram a verossimilhança das alegações por meio dos documentos comprobatórios de que o menor foi atendido no hospital réu e recebeu alta, sendo que ao dirigir-se a outro hospital foi submetido a cirurgia de emergência.
4. Há hipossuficiência por parte dos autores capaz de justificar a inversão do ônus da prova. Isto porque a comprovação da adequação do atendimento médico depende de conhecimento técnico específico. Destaca-se que o hospital réu possui em seu quadro profissionais específicos da área de saúde com vasta experiência na área, além do que, a instituição possui toda a documentação relacionada ao prontuário médico do menor, aos procedimentos adotados, às condutas médicas realizadas e aos motivos que levaram à alta médica da criança.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.